Tribunal: TJSP
Processo: 2236776-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTO DANO MORAL. DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO, EM QUE O JUÍZO DE ORIGEM DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, ATRIBUINDO AO RÉU, ORA AGRAVADO, O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, AUTORIZANDO-LHE A PARCELÁ-LOS, MAS CONDICIONANDO O INÍCIO DO TRABALHO DO PERITO AO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS.
AGRAVO SUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR SUPOSTO DANO MORAL. DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO, EM QUE O JUÍZO DE ORIGEM DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, ATRIBUINDO AO RÉU, ORA AGRAVADO, O DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS, AUTORIZANDO-LHE A PARCELÁ-LOS, MAS CONDICIONANDO O INÍCIO DO TRABALHO DO PERITO AO PAGAMENTO DE TODAS AS PARCELAS.
AGRAVO SUBSISTENTE. INEXISTÊNCIA DE REGRA LEGAL QUE LEGITIME A R. DECISÃO AGRAVADA, A QUAL DE RESTO PRODUZIU O EFEITO DE FAZER SUSPENDER O TRÂMITE DO PROCESSO PARA ALÉM DAQUELAS HIPÓTESES PREVISTAS NO CPC/2015, DANDO AZO AINDA À POSSIBILIDADE DE O AGRAVADO PODER CONTROLAR O TEMPO EM QUE A SUSPENSÃO PERDURARÁ, VISTO QUE A PERÍCIA SOMENTE SE INICIARÁ, SEGUNDO A DECISÃO AGRAVADA, DEPOIS QUE O RÉU TIVER PAGO OS HONORÁRIOS PERICIAIS EM SUA TOTALIDADE.
PERITO QUE DISPÕE DE MECANISMOS PARA QUE POSSA RECEBER SEUS HONORÁRIOS, SE ACASO A PARTE NÃO OS PAGA, NÃO HAVENDO PROPORCIONALIDADE, PORTANTO, NA MEDIDA IMPOSTA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM A FIXAÇÃO DE ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.